Tribunal: TJDFT
Processo: 0709746-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora no rosto dos autos. Possibilidade. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu penhora no rosto dos autos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os elementos autorizadores para a penhora no rosto dos autos pretendida.
III. Razões de decidir
3. A lei permite a penhora do direito que está sendo pleiteado em juízo, instituto também conhecido por penhora no rosto dos autos. Assim, evidenciado possível crédito do devedor litigioso, cabível a penhora no rosto dos respectivos autos.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 860.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.678.224/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 7/5/2019. TJDFT, AGI 0713474-88.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 12/06/2024.